Tribunal: TJSP
Processo: 2063549-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2063549-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
GIOVANA RAISSA SOUZA DOS SANTOS, são agravados EDGAR ANTONIO
RODRIGUES e ELZA ANTONIA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063549-52.2020.8.26.0000 - cs
2
VOTO No 36.426
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2063549-52.2020.8.26.0000
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
AGVTE: GIOVANA RAISSA SOUZA DOS SANTOS
AGVDOS: EDGAR ANTONIO RODRIGES E ELZA ANTONIA
RODRIGUES
JUIZ(A): HEITOR KATSUMI MIURA
Agravo de instrumento. Locação imobiliária. Ação de despejo
cumulada com cobrança.
Justiça gratuita. Ausência de indícios de insinceridade do pedido,
formulado por pessoa natural. Documentação trazida aos autos
comprova que a benesse condiz com a situação econômica da
recorrente. Decisão reformada. Benefício concedido. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Giovana Raissa Souza dos Santos em ação de despejo
cumulada com cobrança proposta em face de Edgar Antônio Rodrigues e Elza
Antônia Rodrigues, contra a decisão de fls. 21 dos autos principais, pela qual
indeferidos os benefícios da gratuidade da justiça, com determinação de
comprovação de recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento
da inicial.
Inconformada, agrava a autora pela
reforma da decisão. Aduz, em síntese, que não tem condições de arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua
família. Suscita a aplicação do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
Discorre sobre a presunção relativa de veracidade da afirmação de
hipossuficiência feita pela pessoa física.
Recurso regularmente processado, sem
o pretendido efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063549-52.2020.8.26.0000 - cs
3
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Respeitada
a
convicção
do
i.
Magistrado prolator da decisão agravada, tem-se que os elementos dos autos
não permitem entrever demonstração inequívoca de que esteja a agravante em
condições de suportar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio.
A recorrente alega ser pobre, na
acepção jurídica do termo, e que não possui condições financeiras de suportar
as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento
próprio e familiar, afirmativa que não foi infirmada por nenhum elemento de
prova e que deve prevalecer, pois, no Estado Democrático de Direito, as
declarações da parte gozam de presunção de veracidade até prova em
contrário, presunção que, aliás, está prevista no § 3o do art. 99 do Código de
Processo Civil, limitada, porém, à pessoa natural, como é o caso da
recorrente.
A situação econômica da parte não
pode ser aferida por critérios subjetivos. Se a agravante, apontando
dificuldades financeiras, afirmou sua pobreza em juízo, sujeitando-se às
sanções do parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil, e,
objetivamente, não há elementos que desmereçam essa declaração, faz jus ao
benefício da justiça gratuita ao menos até que a parte contrária comprove
eventual falsidade da alegação.
Em princípio, a declaração de pobreza
basta ao litigante para a obtenção da assistência judiciária gratuita (art. 98, do
NCPC), correspondendo à prova a que alude preceito da Constituição Federal
(art. 5o LXXIV).
Na hipótese, a agravante apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2063549-52.2020.8.26.0000 - cs
4
seus três últimos holerites (janeiro, fevereiro e março de 2020, fls. 24/26), que
indicam que recebe, como técnico executivo da prefeitura de Votuporanga,
salário em torno de R$ 1.400,00 mensais, além de extratos bancários
referentes ao mesmo período, que mostram movimentações financeiras
compatíveis com a renda auferida, fls. 27/32.
Tais
documentos
corroboram
o
entendimento de que a benesse pleiteada condiz com a situação econômica da
recorrente, até porque não há nenhum sinal indicativo de que esteja em
condições de suportar as custas e despesas processuais.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, para o fim de conceder à agravante os benefícios da gratuidade de
justiça.
CESAR LACERDA
Relator